Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704236-32.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: ARISTIDES OLIVEIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: FLORISMAR DA SILVA RIBEIRO OLIVEIRA D E S P A C H O A apelante pede no tópico 2.2. da apelação que eventual condenação deverá ser limitada ao saldo devedor após o óbito do segurado, ocorre que não há noticia nos autos de que o apelado tenha falecido. Acrescenta que a sentença deve ser reformada visto que eventual condenação não poderá ser superior ao valor expressamente garantido (id 36568572). A sentença, entretanto, determinou expressamente o pagamento da cobertura securitária devida, nos exatos limites da apólice (id 36568554). Intime-se a apelante para se manifestar acerca do possível não conhecimento do pedido formulado no tópico 2.2. de sua apelação em virtude da ausência de dialeticidade e de interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 9 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator